Tribunal: TJBA
Processo: 0318768-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0318768-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA À UNIDADE COM SUPORTE EM NEUROLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE MÉDICO NEUROLOGISTA. PESSOA IDOSA. DIAGNÓSICO DE REBAIXAMENTO DE CONSCIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. O Egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – TEMA 128 e 129), no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Na hipótese do autos, acertada a sentença que deixou de condenar em honorários advocatícios por ser demanda em face do Estado da Bahia, ente ao qual a Defensoria Pública faz parte, motivo pelo qual o apelo deve ser improvido. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0318768-92.2014.8.05.0001, da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que tem como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO APELO, pelas razões explicitadas abaixo.